Tribunal: TJMT
Processo: 1022985-65.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022985-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVANTE), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (AGRAVANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO
STATUS QUO
- REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – RECURSO OUTRO EM QUE FORA DETERMINADO APENAS O REFAZIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE ESCLARECER DÚVIDA ACERCA DA CORRETA LOCALIZAÇÃO COM PRECISÃO DA EXTENSÃO ESPACIAL DO IMÓVEL OBJETO DO CUMPRIMENTO – PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA COM OBSERVAÇÃO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se fora determinado em anterior agravo de instrumento o refazimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse pelo Sr. Oficial de Justiça a fim de alcançar com razoabilidade e compreensão, a extensão espacial do imóvel objeto do cumprimento do mandado de reintegração, não há espaço para se deferir a realização de perícia técnica.

A assessoria técnica, se necessária, tem por objetivo prestar ao meirinho as informações e esclarecimentos com a elaboração de mapas scripts, de modo a que se alcance, com a melhor identificação possível, o espaço físico da área até então ocupada pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Ed Uilson Alves da Silva e outros
, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão Contratual movida contra os executados
Yoshikasu Oka e sua esposa
, deferiu a realização de perícia técnica para apurar o
quantum debeatur
da indenização fixada em sentença, determinou a apresentação de quesitos, assistentes técnicos e depósito de honorários periciais, bem como determinou a suspensão da ordem de depósito judicial do arrendamento da área objeto da compra e venda rescindida.

Alegam que a realização da prova pericial viola a coisa julgada proferida em recursos anteriormente interpostos, em particular, a Apelação n. 104781/2017 e Agravos de Instrumentos n. 1008005-84.2018.8.11.0000 e 1013094-54.2019.8.11.0000, bem como no Agravo de Instrumento n. 1012548-96.2019.8.11.0000.

Aduzem que se for realmente necessário o acompanhamento técnico, deve ser esclarecido os limites do acompanhamento e da perícia com indicação dos documentos a nortear os trabalhos técnicos ainda não apresentados pelos executados e pelo suposto terceiro interessado.

Ressaltam que a suspensão da ordem de depósito judicial do arrendamento violou coisa julgada do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1013457-41.2019.8.11.0000.

Asseveram que os trabalhos periciais já iniciaram e que o
expert
marcou a data de 16/11/2020 para a ida em campo na área a ser periciada, sem que tenha sido apresentado pelos agravados os documentos necessários para a realização do ato e, em especial, sem que fosse expedida Carta Precatória para a comarca de Tapurah para acompanhamento pelo oficial de justiça.

Requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão da realização da perícia designada para o dia 16/11/2020, bem assim, que seja mantida a determinação para que o arrendatário deposite judicialmente o valor do produto auferido para o arrendamento.

No mérito, postulam pela reforma da decisão agravada, para reformar a ordem e realização de perícia técnica, especialmente de sobreposição de títulos e para fins de remarcação da área. Alternativamente, requerem que seja delimitado o objeto da perícia tão somente em relação aos limites dos imóveis objeto do cumprimento de sentença, e ainda, que os agravados e suposto terceiro interessado apresentem os documentos necessários para tais atos. Por fim, postulam pela restauração da ordem de depósitos judiciais dos arrendamentos pelo arrendatário.

Intimados, Yoshikasu Oka e outra não apresentaram contraminuta.

Como terceiro interessado, Olavo Demari Webber apresentou resposta ao agravo em que postula pelo desprovimento (ID 68843964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo tem por objetivo a reforma da r. decisão proferida no Cumprimento de Sentença que resolveu a compra e venda da área objeto da lide e, em síntese, deferiu realização de perícia técnica.

Os agravantes reclamam que a decisão agora impugnada ID 65386482 dá extensão além do que foi decidido pelo Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012548-96.2019.8.11.0000, que teve como propósito retificar/ratificar, o auto de reintegração de posse elaborado pelo Oficial de Justiça encarregado da Imissão.

Bem sopesadas as razões do agravo e dos acórdãos que dizem respeito a matéria do direito controvertido no presente recurso, com razão os agravantes.

Ocorre que se trata de cumprimento de sentença de ação de rescisão de compra e venda de imóveis, cujos efeitos são próprios e específicos do que fora decidido no RAC

104781/2017, vale destacar, entre outros, a
reintegração na posse da área litigiosa
, em favor dos autores da demanda, ora agravantes
ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTRO.

Aliás, pela natureza da ação e dos efeitos dela decorrentes, ao apreciar o Agravo Retido interposto por
Yoshikazu Oka
e Oliana do Prado Oka, no aludido acórdão proferido no
RAC 104781/2017
, especificamente sobre a necessidade ou não de perícia, ficou decidido que:

“...Nota-se que as partes apresentaram quesitos, às fls. 775/777 e 779/780; foi colhido o depoimento da parte requerente, Rinaldo Alves da Silva, às fls. 800/801; às fls. 809/811,consta o depoimento apenas do apelante Yoshikazu Oka, em razão da desistência da oitiva de sua esposa Olinda do Prado Oka.

Em razão da discordância quanto aos honorários do perito, protocolo de diversas petições, o feito foi chamado à ordem, ocasião em que, com acerto, fora indeferido o pedido de prova pericial (fl. 901/902-V).

Com efeito,
a prova pericial postulada pelos requeridos apelantes tem por objeto apurar/comprovar alegada sobreposição de área
que, segundo argumentam, está devidamente comprovada por meio de documento que tem fé pública, a denominada
"Carta de Exigências" (fl.859/891) expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Lucas do Rio verde
, datada de 09-6-2011, não se sustenta.

Ao proceder o pedido do chamamento do feito à ordem, a Magistrada Singular,
bem ponderou pela desnecessidade da perícia
. Não satisfeitos com a decisão, os requeridos interpuseram RAI nº 9115/2012, de Relatoria do e. Des. Pedro Sakamoto, que manteve o indeferimento da prova postulada em sessão ocorrida em 16-5-2012 (fl. 970/977).

O acórdão ficou assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO – PROVA MERAMENTE PROCRASTINATÓRIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – RECURSO IMPROVIDO.

Como destinatário da prova, o julgador poderá indeferir a produção probatória desnecessária ou inútil (art. 130, CPC). Age com acerto o julgador que, zelando pela celeridade processual, indefere prova meramente procrastinatória."

Ocorre que da atenta análise da Carta de Exigências, constata-se que a transcrição 3612 do CRI de Diamantino-MT, referente a Gleba Emilio Waqued e José Nicodemos de Sá Porto,
com área de 9.875,0389ha,
sofreu três desmembramentos: 2420,00 há em 1963, conforme transcrição 5423 do CRI de Diamantino;
2420,00 há em 1964, conforme transcrição 6517 do CRI de Diamantino-MT
; e 5.035,00ha em 1973, conforme transcrição 14.684 do CRI de Diamantino-MT.

No referido documento consta expressamente que as descrições das matrículas originárias das transcrições
5.423 e 6.517
, se encaixam em suas transcrições, conforme anexos 04 e 05. De relevo notar então, que a origem das Matrículas 26.087 e 26.088, objeto da demanda, como consta nas certidões de filiação e respectivas matrículas (fl.14-18), evidencia que não havia necessidade mesmo de realização de perícia técnica .

Com essas considerações, em razão de todos fundamentos e dinâmica ocorrida no processo, nega-se provimento ao Agravo Retido que tinha por objeto a realização de perícia técnica. É como voto.” (grifo original)

Com o início do Cumprimento de Sentença, sobreveio questionamento acerca dos reais contornos da área objeto de imissão/reintegração de posse.

Assim, no julgamento do
RAI 1012548-96.2019
, ocorrido em 30-4-2020, o recurso interposto pelos autores e ora agravantes
Ed Uilson Alves da Silva e outra
, foi parcialmente provido apenas para
“
que o mandado seja adequadamente cumprido, ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença, na parte que limita com o agravante, porque incontroversa a imissão a respeito da área georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, antiga Fazenda Flor da Mata.”

Objetado referido acórdão, por meio de dois Embargos de Declaração, no segundo, interposto pelos ora agravantes (ID 51497455- do RAI 1012548-96.2019.8.11.0000), mais uma vez ficou expressamente consignado que:

“Ao analisar os primeiros declaratórios restou consignado expressamente que o provimento do recurso se deu apenas para esclarecer os limites dos imóveis em que recai o cumprimento de sentença oriunda de rescisão contratual.

Agora, nestes segundos declaratórios, novamente os embargantes pretendem ampliar a cognição dos declaratórios de modo a determinar providências ao Sr. Meirinho porque entendem que o embargado está em conluio com o OKA, de modo que o cumprimento do acórdão deve se dar na mesma área anteriormente feita, “com os acréscimos determinados, sem levar em conta a indicação falsa, errada e de má-fé dos Agravantes OLAVO e OKA.”

Ainda que se compreenda o temor dos embargantes, certo é que o provimento do agravo de instrumento ajuizado pelo embargado, foi provido em parte, tão somente, frisa-se, para:

“Importante registrar que não se está, aqui, a dizer se o cumprimento do mandado de imissão na posse, cujo cumprimento acha-se ao encargo do oficial de justiça, atinge esfera de direito do agravante, e se atinge, em que extensão física espacial.

Agora, o que se tem por necessário é que o cumprimento do mandado se dê de modo a dar efetivo cumprimento ao comando decidido, mas de modo o quanto possível caracterizado o seu objeto, para que eventual terceiro, se o caso, possam exercer possível direito afetado pelo cumprimento do mandado.

Enfim, é dar mais clareza possível nos elementos objetivos e subjetivos que decorrem da coisa julgada, que precisa ganhar efetividade nos limites do seu objeto.

De sorte que, por conta das alegações encetadas, conclui-se que é mesmo caso de refazer o cumprimento do mandado por parte do oficial de justiça - à critério do juízo com eventual assessoria técnica.

Registra-se, contudo, que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, até porque o agravado já foi efetivamente reintegrado na área constante da Fazenda Flor da Mata, de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para que o mandado seja adequadamente cumprido,
ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença
,
na parte que limita com o agravante, porque incontroversa a imissão a respeito da área georreferenciada em nome do requerido Yoshikasu Oka, antiga Fazenda Flor da Mata
.

É como voto.”

O comando a ser respeitado e observado, seja pelo Oficial de Justiça, quanto pelas partes foi devidamente definido no acórdão embargado.

Esclareça-se que eventuais anomalias encontradas, se ocorrerem, por ocasião do que fora determinado no acórdão embargado, naturalmente irão reclamar solução outra a ser postulada e decidida junto ao juízo em que tramita o feito.” (grifo original)

Observa-se, portanto, que da leitura simples e sistematizada do que já fora decidido nos diversos recursos que trataram da matéria, que não há necessidade de perícia técnica, sob pena, inclusive de o presente cumprimento de sentença ganhar conteúdo e extensão que mais se aproximam de uma demanda demarcatória do que propriamente o necessário cumprimento de questão jurídica decidida por seu mérito no
RAC 104781/2017.

Do exposto, o que precisa ficar claro, uma vez mais, que o determinado no RAI

1012548-96.2019, foi a necessidade de que
o mandado seja adequadamente cumprido,
ou seja, de modo a retratar, com mais precisão possível, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença, na parte que limita com o agravante.

Assim, no refazimento do mandado pelo Oficial de Justiça, o acompanhamento do profissional técnico tem por objetivo a elaboração de mapas,
scripts e demais esclarecimentos que o Meirinho necessitar, de modo a retratar o espaço físico geográfico da área até então ocupada pelo requerido na ação.

Conclui-se, portanto, que não fora determinada realização de perícia técnica com apresentação de quesitos, notadamente numa prova em que o próprio valor dos honorários sugeridos indica que sua realização, se fosse mantida, transbordaria o que fora determinado nos acórdãos, que determinaram apenas os esclarecimentos na descrição da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça, sem que se altere o quadro fático e de direito, eis que tal determinação visa somente ao terceiro conhecer o limite e a extensão da reintegração já realizada, apenas na linha que limita com OLAVO, suposto terceiro.

Pontua-se, ao final, que assessoria técnica não se trata de prova pericial, porque o esclarecimento deve ser realizado e acompanhado pela própria Oficiala de Justiça, representante do Juízo e que que realizou a reintegração de posse certificando que o OKA (Sidnei do Prado OKA, filho dos Executados), mostrou a área objeto do contrato, isso para o fim de “retratar, com mais precisão, a linha do imóvel objeto do cumprimento de sentença, na parte que limita com o agravante Olavo Weber”, suposto terceiro interessado.

Por derradeiro, no que tange à suspensão da ordem de depósito judicial dos arrendamentos, a decisão agravada apesar de fundamentar na necessidade de perícia, que restou afastada no presente agravo, certo é que diz respeito à obrigação de terceiro, Marino Franz que, enquanto devedor e suposto arrendatário de parte da área, tem maior interesse em pagar o valor do arrendamento a quem de direito, inclusive sob pena de, como anotado na decisão impugnada “quem paga mal, paga duas vezes”.

Do exposto, como o Recurso de Agravo de Instrumento 1013457 -41.2019.8.11.0000 não foi conhecido por seu mérito, não há falar em necessidade de prevalecer a r. Decisão desse mesmo Juízo de Primeiro Grau, que havia determinado o depósito do produto do arrendamento em juízo.

Por ora, nesta parte então, é caso de desprover o recurso para manter a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos depósitos em juízo feitos a título de arrendamento, observadas as advertências do juiz prolator da decisão recorrida.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a necessidade da realização da perícia na forma apontada na origem, a fim de dar cumprimento ao decidido no RAI 1012548-96.2019, se dê com o refazimento
do mandado de reintegração pelo Oficial de Justiça, que poderá ser acompanhado por profissional técnico
, mas para prestar esclarecimentos com a elaboração de mapas, scripts, de modo a que se alcance, com a melhor identificação possível, o espaço físico da área até então ocupada pelo requerido, particularmente na parte do imóvel que supostamente tem como lindeiro o ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021